Tribunal: TJBA
Processo: 0804950-36.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0804950-36.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
JULIANA MOTA PIRES FERREIRA, MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: LUIZ AUGUSTO PEREIRA MONGUILOD

Advogado(s)
:
ORLANDO DIAS JUNIOR, CINTIA DE JESUS SANTOS

ACORDÃO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FALHA EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇAS INDEVIDAS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Ação ajuizada por consumidor em face de concessionária de energia elétrica, postulando restituição em dobro de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais, decorrentes de falha em medidor que gerou cobranças de multas por suposta ultrapassagem de demanda, com registro de consumo em horário de ponta devido a atraso no relógio do equipamento. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a concessionária à restituição simples dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a contestação foi intempestiva e se os efeitos da revelia foram corretamente aplicados; (ii) saber se as cobranças pela suposta ultrapassagem de demanda foram legais ou decorrentes de falha na medição, ensejando a restituição dos valores pagos; (iii) saber se a conduta da concessionária gerou dano moral indenizável e se o valor arbitrado é adequado.

III. Razões de decidir 3. A contestação da concessionária foi apresentada fora do prazo legal, conforme certidão nos autos, ensejando a correta decretação da revelia e a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo consumidor, que não foram desconstituídos por provas robustas da parte ré. 4. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da concessionária por defeito na prestação do serviço, evidenciado pela falha no medidor e inconsistência nos dados de consumo, o que torna as cobranças indevidas e impõe a restituição dos valores pagos de forma simples, conforme modulação de entendimento do Superior Tribunal de Justiça para pagamentos anteriores a março de 2021. 5. A cobrança indevida de valores expressivos, somada à necessidade de o consumidor despender tempo e esforço para solucionar o problema, configura dano moral indenizável, de acordo com a teoria do desvio produtivo do consumidor, sendo o valor fixado compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese Desprovido o recurso de apelação. Tese de julgamento: "1. A intempestividade da contestação acarreta a revelia do fornecedor de serviço, com a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados pelo consumidor. 2. A falha no equipamento de medição de energia elétrica, responsável por cobranças indevidas por consumo em horário de ponta, configura defeito na prestação de serviço essencial e enseja a restituição simples dos valores pagos. 3. A perda de tempo útil do consumidor para resolver problemas decorrentes de falha na prestação de serviço essencial por concessionária caracteriza desvio produtivo e gera dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 85, § 11, 231, I, 335, 344, 931, 1.010, §1º; CDC, arts. 6º, VI, 14, 42, parágrafo único.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0804950-36.2015.8.05.0274
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelado
LUIZ AUGUSTO PEREIRA MONGUILOD

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta